Tribunal: TJDFT
Processo: 0003615-90.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. ATENUANTE. SÚMULA No 231 DO STJ. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. É entendimento no STJ, tribunal que tem, entre outras atribuições, a de orientar a uniformidade dos julgamentos, inclusive com súmula sob o enunciado n. 231, no sentido de que os apenamentos não podem ser fixados aquém do mínimo legal.
2. Recurso conhecido e desprovido.